Tribunal: TJBA
Processo: 0502723-70.2018.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0502723-70.2018.8.05.0039.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

ESPÓLIO: ROSANGELA BARBOSA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 784/STF. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
ENFERMEIRAS
. DIREITO À NOMEAÇÃO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE ENFERMEIROS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n
º
0502723-70.2018.8.05.0039.1.AgIntCiv, em que figura como agravante o Município de Camaçari e como agravadas, Rosangela Barbosa Ribeiro e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator,

Data registrada no sistema